Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719198-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ORAIDA MARIA FERREIRA RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ CERQUEIRA DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA NO AMBIENTE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COTAS SOCIAIS PERTENCENTES À EX-CONVIVENTE. PARTILHA DO EQUIVALENTE. AFERIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS. RECONHECIMENTO. SEGUNDA FASE. VALOR A SER PARTILHADO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. FORMA DE APURAÇÃO. MENSURAÇÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DA EMPRESA. BALANÇO PATRIMONIAL REAL. APURAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO BALIZADOR. PRESERVAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss). 2. Reconhecida a obrigação de prestar contas pela parte ré, a primeira fase do procedimento especial ao qual está sujeita a ação de prestação de contas resta suplantada, passando-se, de imediato, à segunda fase, por sobejar controverso tão somente a apuração das contas formuladas, devendo a sentença que resolve definitivamente a lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência. 3. Tendo a apuração dos haveres provenientes da partilha de participação societária guardado conformidade com o estabelecido no decisum que determinara a retomada do fluxo processual e a elaboração de novo laudo técnico pericial, com a realização de balanço patrimonial real, a apreensão conduz à rejeição do pedido de inclusão dos valores referentes aos encargos locatícios gerados pelos bens pertencentes à sociedade no momento da dissolução da união estável havida entre os litigantes, pois ausente qualquer determinação de inclusão de valores que não aqueles que compõem o patrimônio societário, deixando o direito invocado desguarnecido de fatos que o lastreariam. 4. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 5. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, acolhido o pedido formulado pelo autor, deve o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência. 6. Elucidada positivamente a segunda fase da ação de prestação de contas, ensejando a homologação do laudo pericial que concluíra pela subsistência de valores em favor do autor, conquanto não tenha havido condenação ao pagamento de qualquer importe, em virtude da subsistência de compensação de valores anteriormente recebidos, a apreensão enseja a constatação de que a ré deve suportar, como expressão do princípio da causalidade que pauta a distribuição da sucumbência, as verbas de sucumbência, notadamente os honorários advocatícios. 7. Apelação principal da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 368 do Código Civil, e 85, caput, do Código de Processo Civil, porque não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando a sentença da segunda fase da ação de prestação de contas extingue sua obrigação pela compensação. Requer no ID 34426164 – Págs. 2 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Löwenhaupt da Cunha, OAB DF 6.856. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 368 do CCB, pois tal preceito não foi objeto de prequestionamento, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC, pois, para “rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de afastar a condenação em honorários fixada com base no princípio da causalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no REsp 1967817/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 6/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Löwenhaupt da Cunha, OAB DF 6.856. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015